Tribunal: TJBA
Processo: 0000267-52.2015.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000267-52.2015.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIVIANE DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESPECÍFICA NA DEMORA DE AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA OMISSÃO ATRIBUÍDA AO ENTE MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1 Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de ausência de provas acerca da omissão pelo ente municipal alegada pela Apelante.

2. Nas razões recursais, a Apelante sustenta ter o Município de Tanhaçu sido omisso ao não providenciar, em tempo hábil, a autorização necessária à realização de cirurgia para correção de fratura óssea, o que teria ocasionado sequelas físicas e estéticas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão específica do Município de Tanhaçu apta a ensejar sua responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, diante da suposta demora na autorização de cirurgia emergencial.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade civil do Estado por omissão específica é objetiva, exigindo a demonstração cumulativa do fato administrativo, do dano efetivo e do nexo de causalidade. Precedentes do STF e TJBA.

5. A análise documental revela que o acidente ocorreu em 21/12/2013, a avaliação pré-anestésica foi realizada em 07/01/2014 e a autorização cirúrgica foi emitida em 10/01/2014, afastando a alegação de demora excessiva pelo ente público.

6. Além disso, não existem provas de quando a documentação médica teria sido entregue pela Apelante na Secretaria de Saúde, o que impede verificar, com exatidão, o período em que os prepostos do ente municipal teriam levado para emitir o documento de autorização para cirurgia.

7. Inexistem nos autos também provas de que o procedimento médico exigia realização em até 30 dias, sob pena de calcificação e sequelas irreversíveis, bem como relatório médico que indicasse que a impossibilidade de realizar a cirurgia decorreu do período levado pelo ente municipal para autorizar o procedimento.

8. Ausentes elementos concretos que comprovem a omissão específica e o nexo causal entre a conduta do Município e os danos alegados, inexiste dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil objetiva do Estado por omissão específica exige a comprovação do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade. 2. Inexistindo prova de omissão do ente público e de nexo causal, não há dever de indenizar.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0000267-52.2015.8.05.0253, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tanhaçu/BA, tendo, como Apelante,

VIVIANE DE OLIVEIRA SANTOS

e, como Apelado,

MUNIC
Í
PIO DE TANHA
Ç
U
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA